Tribunal: CARF
Processo: 10825.724959/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.724959/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ALBERTO GONCALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE
MESES
DECLARADOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente e informados na declaração de ajuste anual deve estar
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, atestando
detalhadamente o período a que se referem os aludidos rendimentos recebidos.
Mantém-se a autuação quando restar constatada a inexatidão do número de
meses referente a parcela tributável do RRA apurada no ano-calendário
autuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.724959/2019-11
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/96):
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de
2017, exercício 2018, fls. 70/79, alterando o saldo de imposto a restituir de R$
30.798,65 para o valor de R$ 8.136,72.
As infrações apuradas pela fiscalização foram as seguintes:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constataram-se deduções indevidamente declaradas a título de
Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor
de R$ 1.553,83, referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O valor glosado refere-se a Previdência Oficial deduzida de rendimentos
declarados como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção
manifestada pelo contribuinte.

Complementação da Descrição dos Fatos
De acordo com documentos juntados pelo contribuinte não houve retenção de
previdência oficial da parte do empregado.
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se informação inexata de número de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou
dependentes, relativos à(s)fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).

Complementação da Descrição dos Fatos
De acordo com o Resumo de cálculo, referente ao processo
78800.2006.005.15.90.2, apresentado pelo contribuinte, o número de meses
referente aos rendimentos tributáveis recebidos (13o salário e Férias),
totalizam 10 meses (12/2001, 06/2002, 12/2002, 06/2003, 12/2003, 06/2004,
12/2004, 06/2005, 12/2005 e 06/2006).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Inconformado(a) com a exigência, da qual foi cientificado(a) por via postal, conforme
fls. 80, em 08/11/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 05/12/2019, fls.
02/11, alegando o que se segue:
I - DOS FATOS E DO LANÇAMENTO: O Impugnante, quando do
desempenho de suas atividades profissionais, figurou no quadro de funcionários
da empresa DUCÓCO PRODUTOS ALMENTÍCIOS S/A, no período de
04/05/1992 à 21/05/2001 de forma direta, tendo sido, em seguida, celebrado
contrato de representação comercial via pessoa jurídica de sua titularidade, com
vínculo até 06/03/2006 quando rescindido.
Ocorre que, no entender do Impugnante, o término do contrato de trabalho e a
imediata contratação como representante comercial, sendo-lhe "exigida" a
abertura de empresa de representação, tratou de medida lesiva a seus direitos,
razão pela qual apresentou Reclamação Trabalhista em 30/06/2006, autuada sob
n° 0078800-17.2006.5.15.0090, pela 3a Vara do Trabalho de Bauru/SP.
Citada Reclamatória como evidencia-se em sua exordial (doc. 02), teve como
principal objetivo a tutela jurisdicional para ter declarado o vínculo empregatício
do período de 2001 a 2006, e por decorrência, ver quitadas as verbas trabalhistas
diretas e reflexas decorrente do contrato de trabalho.
(...)
Chama-se aqui a atenção para um ponto de nítida importância ao deslinde do
caso em favor do Impugnante, qual seja, o reconhecimento do vínculo
empregatício de 04/05/1992 a 06/03/2006, sendo certo que o período de
04/05/1992 a 21/05/2001 devidamente anotado em CTPS à época, e o período de
22/05/2001 a 06/03/2006 alterado via retificação em sede de cumprimento de
sentença.
Portanto estamos aqui lançando o debate relativo ao período de 22/05/2001 a
06/03/2006, cujas verbas recebidas foram informadas na Declaração de Ajuste
Anual, Exercício 2018, Ano Calendário 2017 como rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente pelo Impugnante.
Outro adendo importante que se faz é para destacar que, em que pese o êxito do
Impugnante em sua demanda judicial, o direito reconhecido sofreu leve redução
face a superveniência da prescrição trabalhista, iniciando, assim, os cálculos no
mês de junho de 2001, totalizando 61 meses de consectários legais.
Das fls. 279/283 da Reclamatória Trabalhista (doc. 05) consta a planilha dos
cálculos apresentados em sede de liquidação de sentença, onde evidencia-se
as verbas recebidas a título de:
- Aviso prévio indenizado;
- 13° salário;
- Férias indenizadas;
- INSS;
- FGTS;
- Juros; e
- Multas (467 e 477 CLT).
(...)
Após a análise dos documentos, a fiscalização achou por bem glosar parte da
restituição do Imposto de Renda (R$ 22.661,93), ante o fato de que, em seu
entendimento, o período informado na DIRPF (doc. 08) alocado como
rendimentos recebidos acumuladamente, em um total de 61 meses não estaria
correto, sendo este interregno reduzido a somente 10 meses.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Em razão dessa glosa, o imposto a restituir informado na Declaração de Ajuste
Anual pelo Impugnante passou de R$ 30.798,65 (trinta mil setecentos e noventa
e oito reais e sessenta e cinco centavos) para o importe de R$ 8.136,72 (oito mil,
cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
As 10 competências mensais reconhecidas foram as de 12/2001, 06/2002,
12/2002, 06/2003, 12/2003, 06/2004, 12/2004, 06/2005, 12/2005 e 06/2006.
Aprofundando-se nas citadas competências, observa-se que estas referem-se aos
meses onde constam na planilha de liquidação de sentença trabalhista os valores
apurados a título de 13° e Férias em dobro (indenizadas), já que pagas a
destempo e em decorrência de Reclamatória Trabalhista.
No tocante ao INSS, concluiu a fiscalização que "de acordo com os documentos
juntados pelo contribuinte não houve retenção de previdência oficial da parte do
empregado".
Assim concluída a análise do caso, em 4/11/2019 foi lavrada a notificação de
lançamento n° 2018/816460988311600, a qual ora se impugna.
III - DA IMPUGNAÇÃO
O lançamento foi promovido com base na declaração de ajuste anual exercício
2018, ano calendário 2017, onde, no entendimento do Auditor Fiscal as
informações não foram suficientes para demonstrar o número de meses
referentes ao recebimento de rendimentos acumulados, resultantes do
processo judicial n° 0078800-17.2006.5.15.0090, no importe total de R$
195.273,91 (cento e noventa e cinco mil duzentos e setenta e três reais e noventa
e um centavos).
Contudo, conforme se passa a demonstrar, o lançamento efetuado pelo Agente
Fiscal não merece prosperar, pois o número de meses constatado como relativo a
rendimento recebido acumuladamente não corresponde à realidade dos fatos
comprovados através da ação em referência.
De plano cumpre observar a petição inicial do feito trabalhista, que teve como
desfecho o êxito da pretensão do Impugnante com o reconhecimento do vínculo
empregatício no período compreendido entre 2001 a 2006, conforme evidencia-
se na cópia anexa (doc. 02).
Em reforço, a data inicial do direito do Impugnante pode ser corroborada no voto
condutor do Recurso Ordinário onde a Nobre Relatoria destaca que "estão
prescritas, porém, as verbas anteriores a 30.06.2001, visto que a reclamatória foi
ajuizada em 30.06.2006 (CF, art. 70, XXXIX), exceção feita ao recolhimento do
FGTS (Súmula 362, do C. TST)".
Assim, somadas às alegações acima, incontroversa a data inicial relacionada aos
rendimentos recebidos acumuladamente, qual seja, 30.06.2001.
O Impugnante traz aos autos a anexa planilha de cálculo devidamente autuada na
reclamatória trabalhista (doc. 05), promovido pela parte, e não impugnada pela
Reclamada (doc. 09), restando, posteriormente, homologada pelo Juízo (doc. 10)
onde o período base é de 2001/6 a 2006/06.
Sendo reconhecido o vínculo empregatício do Impugnante com a empresa
Reclamada no período compreendido entre 06/2001 e 06/2006, evidente que a
verba por ele recebida refere-se ao período total de 61 meses.
Contudo, o que se verifica é que a autoridade fazendária, quando da apuração
dos valores, restringiu o período de recebimentos unicamente a 10 (dez) meses,
levando em consideração unicamente os meses onde houve efetivo ingresso de
valores ao Impugnante, relativos a férias e 13° salário, desconsiderando o fato de
que tais grandezas se referem a 12 meses de trabalho, sendo percebido na
proporção de 1/12 (um doze avos) ao mês.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Ao se retroagir as informações constantes declaração à data dos fatos,
incontroverso que os valores das férias e 13° seriam incorporados ao valor global
do ano calendário, o que seguramente alteraria o resultado apurado.
Logo, cada período de recebimento equivale a 12 meses de serviços prestados.
Da mesma forma, deixou de observar, o Nobre Agente Fiscal, as verbas
decorrentes de FGTS e Juros, que para título de comprovação do período do
rendimento recebidos de forma acumulada são incontroversos, percebendo no
cálculo a evolução, de forma detalhada mês a mês, com os respectivos índices de
correção.
Não obstante e como dito linhas acima, do montante total declarado (R$
195.273,91) estão incluídas verbas à título de FGTS e multa decorrente do art.
477 da CLT, que sabidamente não são fatos geradores do IR.
Percebam Ilustre Relator e Nobres Julgadores, se o Agente Fiscal houve por bem
interpretar de forma errônea e atribuir ao período declarado tão somente o mês
de recebimento das verbas, e com base nesse fato refazer/recalcular a declaração
do Impugnante, por óbvio ele teria que se atentar ao todo, e não somente a parte
a qual aumentaria a exação.
Se de um lado ele desconsidera os 61 meses do RRA, no recalculo, teria que,
automaticamente descer a natureza das bases de cálculo, isso porque não fazendo
isso, fez com que o Impugnante sofresse com Imposto de Renda sobre FGTS e
multa prevista no art. 477 da CLT (a exemplo), que não são fatos geradores do
IRPF.
Na mesma toada estão valores referentes à Aviso Prévio Indenizado e Férias
Indenizadas (e em Dobro).
No tocante ao INSS, o Impugnante traz aos autos o informe/comprovante de
recolhimento da exação anexado à Reclamação Trabalhista onde comprova a
quitação da exação previdenciária, fazendo jus a dedução (doc.11).
Portanto, em que pese as alegações do Agente Fiscal face a suposta não
comprovação dos meses referente ao período o qual abrangeu o valor recebido
pelo Impugnante, esta não pode prevalecer devendo o lançamento tributário ser
revisto e cancelado, face a vasta documentação colacionada aos autos, acrescidas
das ora juntadas nesta Impugnação Administrativa.
E, ainda, se admitida em hipótese subsidiária, caberia ao Agente Fiscal retirar do
cálculo da exação as verbas nitidamente isentas e as que não são fatos geradores
do IR (a ex. FGTS), o que não fora observado.
III - DO PEDIDO
Expostas as razões determinantes da nulidade do lançamento, postula o
Impugnante o acolhimento de seu pleito, por traduzir medida de homenagem à
Justiça.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 12/65.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/01/2021 (fls. 104 e 120), o contribuinte, em
18/02/2021, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 107/118), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido do reconhecimento do período de 61 meses e não de
10 meses, no cálculo de apuração do imposto devido, com a aplicação do regime de
competência. Cita jurisprudência judicial e administrativa neste sentido. Alega que, na hipótese
de manutenção do lançamento, caberia sua revisão visando afastar a incidência tributária sobre
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

as verbas de natureza indenizatórias, porquanto corretamente discriminadas no resumo de
cálculo já acostado aos autos instruindo a impugnação apresentada. Requer, ao final, o
afastamento da glosa operada, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 119/136.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação judicial
trabalhista – do número de meses referente aos rendimentos tributáveis recebidos:
O litígio recai sobre o valor tributável dos rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista, importando na redução do número de meses
declarados de 61 para 10 meses, constatada em sede de revisão da DAA/2018, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do período integral declarado e restituição do imposto de renda declarado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/96) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 71/79), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que foram aplicados na
conta de apuração do imposto devido os parâmetros estabelecidos na sentença judicial, calhando
na aplicação do regime de competência, levando-se em conta que o número de meses referente
aos rendimentos tributáveis recebidos (13o salário e férias – cuja percepção dos aludidos
rendimentos somente ocorre uma vez ao ano) totalizaram 10 meses, conforme, aliás,
expressamente registrado e detalhado na planilha de cálculos judicial elaborada (fls. 132/136) –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 95), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Número de Meses.
A defesa requer o cancelamento da notificação de lançamento em virtude de a
fiscalização ter desconsiderado o número de meses informados.
Pois bem, consta da descrição dos fatos que a fiscalização considerou os meses em que
houve pagamentos (13o salário e férias).
Mesmo que período que engloba a ação trabalhista perfaça o número de 61 meses, só
podem ser considerados rendimentos recebidos acumuladamente os valores
referentes ao 13o salário e Férias.
Aqui não cabe o argumento utilizado pela defesa, de que as férias e o 13o são adquiridos
mês a mês. De fato, o direito é adquirido mês a mês, mas a percepção dos
rendimentos se dá uma única vez ao ano.
O contribuinte deveria ter apresentado demonstrativo das verbas recebidas, a fim de
excluir o que é isento de tributação (FGTS) e levar para o ajuste anual as verbas que não
foram recebidas acumuladamente. Considerando que nada mais trouxe aos autos,
temos que não merece reparo o feito fiscal.
Assim, em que pese as alegações recursais, observo que a isenção sobre os
rendimentos considerados tributáveis – especificamente quanto à natureza salarial das parcelas
elencadas no demonstrativo de cálculo judicial, cuja planilha elaborada é contundente em
demonstrar os rendimentos recebidos acumuladamente (fls. 132/136) – o que se tem, de fato, é o
pagamento que visa implementar um acréscimo no patrimônio do contribuinte, havendo aqui a
ocorrência do fato gerador a atrair a incidência tributária, ao teor do art. 43, II, do CTN, devendo
o valor do RRA tributável se subsumir à incidência tributária, portanto sem reparos a decisão
recorrida no particular.
Destarte, e à míngua de comprovação em contrário, restando apurada a inexatidão
do número de meses referente a parcela do RRA tributável recebido no ano-calendário de 2017,
alusiva às verbas pleiteadas na reclamatória trabalhista, correta é a manutenção da atuação.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.724959/2019-11

Fl. 148
DF CARF MF
Original